Tribunal: CARF
Processo: 10530.725861/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725861/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.468 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
TELEVISAO NORTE BAIANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Tratando-se de prova tributária, a documentação relativa aos cálculos dos
valores deduzidos do lucro líquido à título de ressarcimento pela transmissão
da propaganda eleitoral deve ser conservada até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARFNo11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725861/2011-21
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725861/2011-21

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 20/27) contra despacho
decisório (fls. 15/17) que não reconheceu o direito creditório declarado pelo contribuinte no
PER/DCOMP no 37425.09575.181207.1.7.02-5903 (fls. 2/11), referente ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1998, em razão da glosa dos valores relativos à propaganda eleitoral
gratuita excluída do lucro líquido, pois o contribuinte, devidamente intimado, não apresentou os
documentos comprobatórios dos cálculos.
Foi identificado que o contribuinte calculou o valor dedutível utilizando o tempo
total da propaganda eleitoral e não o tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em
publicidade comercial.
O contribuinte alega que não possui mais as grades de programação da época, em
razão de ter ultrapassado mais de treze anos da ocorrência das transmissões, e não ser obrigado a
guardar por mais de 60 dias essas grades, conforme previsto no art. 71 da Lei no 4.117, de 1962.
O contribuinte discorre sobre a legislação que autoriza a dedução do lucro líquido
dos valores destinados à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito para a propaganda
eleitoral.
Por fim, requer que o despacho decisório seja reformado, pois, de fato, não
existem mais as grades de programação da época, em razão de ter ultrapassado mais de treze
anos da ocorrência das transmissões, sendo, portanto, inviável a juntada de tais documentos.

Em sessão de 14 de março de 2019 (e-fls. 54) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Tratando-se de prova tributária, a documentação relativa aos cálculos dos
valores deduzidos do lucro líquido à título de ressarcimento pela transmissão da
propaganda eleitoral deve ser conservada até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 63 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725861/2011-21

Preliminarmente, alega a ocorrência de homologação tácita das compensações.
Argumenta que ainda que tenha transmitido declaração retificadora, nem todos os débitos foram
de fato retificados, visto que foram informados na DCOMP retificadoras com os mesmos dados.
Logo, por não terem sido retificados, estavam homologados tacitamente em janeiro de 2007.
Evoca o direito fundamental à razoável duração do processo para, em seguida,
alertar para a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que teriam se passado 2500 dias entre
a ciência do despacho decisório e o julgamento pela DRJ.
Quanto ao mérito, repete o argumento de que o artigo 71, § 2o do decreto-lei
236/1967 desobrigaria a emissoras de telecomunicações de manter a grade de programação por
mais de 60 (sessenta) dias1.
Ademais, alega ser desarrazoado exigir a grade de programação visto estar em
constante alteração.
Sobre o cálculo do valor a ser deduzido, relativo à propagando eleitoral ,
corresponderia na verdade em apenas 15 minutos por hora, correspondendo aos 25% referidos na
legislação:
“Importa dizer, Nobres Julgadores(as), que esse percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) foi determinado pelo legislador, pois por meio de constatação fática,
pode-se concluir que o percentual mínimo utilizado para publicidade pelas emissoras
de televisão é de 15 (quinze) minutos a cada uma hora, o que equivale justamente aos
25% (vinte por cento) previstos em Lei
Nesse sentido, urge asseverar que, conforme devidamente demonstrado nos
autos, a contribuinte cumpriu integralmente o determinado em Lei para efeitos de
reconhecimento do crédito tributário, de modo que não há falar no presente caso de
indeferimento do pedido de compensação.”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

1 “Art. 71. Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 24 horas subsequentes ao encerramento
dos trabalhos diários de emissora. (Substituído pelo Decreto-lei no 236, de 28.2.1967) (...)
§ 2o As emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos programas, inclusive noticiosos devidamente
autenticados pelos responsáveis, durante 60 (sessenta) dias. (...)”
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725861/2011-21

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Com relação à pretensão de anular o lançamento por ter havido prescrição
intercorrente, não há de se lograr êxito.
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Também descabe alegações de homologação tácita. O que é homologado ou não é
a compensação, não o tributo compensado. A recorrente transmitiu nova DCOMP em
18/12/2007, sendo esta a declaração submetida à apreciação pela autoridade fiscal. A original
27445.05830.311003.1.3.02-0118, transmitida em 31/01/03 foi cancelada pela própria recorrente
ao transmitir a mais recente 37425.09575.181207.1.7.02-5903.
O relator do Acórdão recorrido abordou a questão de modo suficiente, motivo
porque adoto o trecho abaixo como minhas razões de decidir:
“O
contribuinte
apresentou
originalmente
o
PER/DCOMP
no
27445.05830.311003.1.3.02-0118 em 31/03/2003, retificando-o em 18/12/2007 por
meio do PER/DCOMP no 37425.09575.181207.1.7.02-5903. Sabe-se que o Fisco tem
o prazo de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação para
homologar as compensações declaradas, findo o qual consideram-se homologadas
tacitamente, conforme previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Entretanto,
a apresentação do PER/DCOMP retificador repercutiu na prorrogação do prazo inicial
da contagem do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pois
cancela a declaração original, que trazia as informações relativas aos créditos
utilizados.
Então, a demora em analisar o direito creditório não é de responsabilidade do
Fisco.”
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
rejeito a preliminar de prescrição suscitada.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725861/2011-21

DO MÉRITO
De início, importante observar que a autoridade fiscal que assinou o despacho
decisório de e-fls. 16 não fundamentou sua decisão em função da não apresentação das grades
de programação, mas sim porque a recorrente não logrou êxito em demonstrar a correção do
cálculo utilizado na dedução dos valores correspondentes ao benefício fiscal decorrente da
transmissão da propaganda eleitoral. No caso, trata-se da informação de R$ 608.472,50 na ficha
10 linha 27 da DIPJ.
A intimação de e-fls. 12 exigiu da recorrente a apresentação de “um demonstrativo
de forma clara e precisa o preço da propaganda nos horários em que foram veiculadas a
propaganda eleitoral, preços esses referentes aos trinta dias anteriores e posteriores ao evento
em comento”
Na página seguinte (e-fls. 13) há a exigência de também apresentar a grade da
programação nas datas em que foram veiculadas a propaganda eleitoral”, além “da quantidade
de comerciais que são veiculados neste horário, bem como o tempo e o custo de cada
comercial” .
Como se vê, a autoridade fiscal solicitou nada além do demonstrativo de cálculo,
incluindo-se os valores comumente cobrados pelos comerciais na época em que as propagandas
eleitorais eram veiculadas. A grade de programação seria um instrumento para auxiliar na
comprovação da exibição das inserções comerciais na época.
E quanto à dispensa de guarda da grade de programação, supostamente permitida
pelo artigo 71 do Decreto-lei 236-1967, concordo plenamente com o relator do acórdão recorrido
pois “a grade de programação solicitada pela fiscalização não são os textos dos programas,
inclusive noticiosos devidamente autenticados pelos responsáveis, que a Lei no 4.117, de 1962,
dispensa de conservação após 60 (sessenta) dias contados da irradiação”.
Não há dúvidas de que o referido artigo 71 se refere no seu Caput à gravações das
transmissões (Tôda irradiação), assim como no seu §2o se refere aos “textos dos programas”, inclusive
os jornalísticos (noticiosos). Entendo dispensável maiores explicações do que seriam tanto a gravação de
programas transmitidos (irradiados-transmitidos via ondas de rádio) bem como os textos destes mesmos
programas e que certamente não se trata da grade da programação:
“Art. 71. Tôda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 24
horas subsequentes ao encerramento dos trabalhos diários de emissora.
§ 1o As emissoras de televisão poderão gravar apenas o som dos programas
transmitidos.
§ 2o As emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos
programas, inclusive noticiosos, devidamente autenticados pelos responsáveis,
durante 60 (sessenta) dias’.

Portanto, resta injustificada a alegação de que a recorrente não poderia apresentar
a grade de programação em função de permissão legislativa.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725861/2011-21

E sobre a dedução realizada pela recorrente na apuração do IRPJ, está correta a
fiscalização em exigir o demonstrativo de cálculo. A legislação de regência não apresenta
fórmula pronta para cálculo que dispensasse qualquer explicação da recorrente. Pelo contrário.
Cito abaixo o artigo 1o do Decreto 1.976/1996, com os destaque que entendo
relevantes:

Art. 1o As emissoras de rádio e televisão, obrigadas à divulgação gratuita
de propaganda eleitoral, nos termos da Lei n 8.713, de 1993, poderão excluir do
lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, valor correspondente
a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço
comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora
em programação destinada a publicidade comercial, no período de duração
daquela propaganda.
§ 1o O preço do espaço comercializável é o preço de propaganda da
emissora, comprovadamente vigente em 2 de agosto de 1994, o qual deverá
guardar proporcionalidade com os praticados trinta dias antes e trinta dias
depois dessa data.
§ 2o O tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não
poderá ser superior a vinte e cinco por cento dos tempos destinados à
propaganda eleitoral gratuita e aos comunicados ou instruções da Justiça
Eleitoral, previstos na Lei n 8.713, de 1993
§ 3o O valor apurado poderá ser deduzido da base de cálculo dos
recolhimentos mensais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, tornando-se definitivo caso o contribuinte opte pelo regime de tributação
com base no lucro presumido.
§
4o As empresas concessionárias de serviços públicos de
telecomunicações, obrigadas ao tráfego gratuito de sinais de televisão e rádio,
poderão fazer a exclusão prevista neste artigo, limitada a oito décimos do valor
que seria cobrado às emissoras de rádio e televisão pelos tempos destinados à
propaganda gratuita eleitoral e aos comunicados, instruções e outras requisições
da Justiça Eleitoral.

Do excerto acima, temos:
Exclusão do Lucro líquido: 0,8 X PEC x T, sendo:
PEC = preço do espaço comercializável
T= tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em
programação destinada a publicidade comercial, no período de duração
daquela propaganda, e limitado a 25% do tempo utilizado pela justiça
eleitoral
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725861/2011-21

0,8 = oito décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço
comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela
emissora em programação destinada a publicidade comercial, no período
de duração daquela propaganda.
Assim, deve-se apurar inicialmente o “preço do espaço comercializável”, e que
não seria qualquer preço, mas “ o preço de propaganda da emissora, comprovadamente vigente
em 2 de agosto de 1994, o qual deverá guardar proporcionalidade com os praticados trinta dias
antes e trinta dias depois dessa data”.
Depois precisaria obter a variável que chamo de T, ou o “tempo que seria
efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada a publicidade comercial, no
período de duração daquela propaganda”. Trata-se de informação que apenas a recorrente
poderia fornecer, pois o que a lei exige é o tempo que seria utilizado em publicidade comercial
durante a transmissão da propaganda eleitoral.
Pode-se imaginar uma situação em que durante determinada transmissão da
propaganda eleitoral a recorrente não teria normalmente qualquer inserção de publicidade
comercial. Ou, ao contrário, a propaganda eleitoral poderia ter sido transmitido justamente em
hora de publicidade comercial num período normalmente de maior audiência e que seria,
portanto, mais cara.
Ocorre que a variável T (“tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora
em programação destinada a publicidade comercial”) não pode ser superior a 25% do tempo
utilizado pela justiça eleitoral:
“§ 2o O tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não poderá
ser superior a vinte e cinco por cento dos tempos destinados à propaganda eleitoral
gratuita e aos comunicados ou instruções da Justiça Eleitoral, previstos na Lei n 8.713,
de 1993”
Assim, por exemplo, se o tempo utilizado pela Justiça Eleitoral foi de 30 minutos
naquele dia, , o tempo efetivamente utilizado em publicidade não poderia ultrapassar 7,5
minutos.
Deste modo, a recorrente deve justificar que o valor de R$ 608.472,50 é o
resultado da fórmula “0,8 X PEC x T”.
Por fim, a recorrente cita uma alteração legislativa (e-fls. 78) pela lei 12.350/2010
que modificou a lei eleitoral e que teria “evidente o cunho interpretativo”.
De fato, o artigo 99 da Lei 9504/1997 foi alterado ressaltar que a compensação
fiscal seria o resultado da aplicação do fator 0,8 (80%) sobre a multiplicação PEC X T, mas
considerando que nos casos de inserções de propaganda eleitoral o limite seria de 100,
permanecendo o limite de 25% para transmissões em bloco:
“Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação
fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta Lei.
§ 1o O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão
previsto no parágrafo único do art. 52 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de
1995, e neste artigo, pela cedência do horário gratuito destinado à divulgação
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725861/2011-21

das propagandas partidárias e eleitoral, estende-se à veiculação de propaganda
gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8o da Lei no 9.709, de
18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de
que: (Incluído pela Lei no 12.034, de 2009)
§ 1o O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão
estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de
que dispõe o art. 8o da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido
também, a esse efeito, o entendimento de que: (Redação dada pela Lei no
13.487, de 2017)
I – (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.034, de 2009)
II - o valor apurado na forma do inciso I poderá ser deduzido do lucro
líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, inclusive da base de cálculo dos
recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2o da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996), bem como da base de cálculo do lucro
presumido. (Incluído pela Lei no 12.034, de 2009)
II – a compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a
0,8 (oito décimos) do resultado da multiplicação de 100% (cem por cento) ou
de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo, respectivamente, das inserções e
das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável
comprovadamente vigente, assim considerado aquele divulgado pelas emissoras
de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de
publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata
o § 2o-A; (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
Veja-se que esta alteração legislativa, ainda que tivesse poder de interferir o
despacho decisório, em nada ajudaria a recorrente no seu pleito, pois permanecem as dúvidas
não respondidas até o momento sobre “preço do espaço comercializável” e o tempo que a
recorrente efetivamente cedeu para a transmissão, sendo certo que nos casos de inserções
considera-se 100% do tempo, enquanto que e as transmissões em bloco permanecem os 25%.
Deve-se lembrar, por ser fato notório, que em 1998 não havia inserções de 1
minuto ou 30 segundo de propaganda eleitoral, instituídas apenas em 2015 pela lei 13.165.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725861/2011-21

Fl. 90
DF CARF MF
Original